Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 32266189), com pedido liminar, impetrado por ROBSON DA PENHA ALVES em favor do paciente GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA (21 anos, nascido em 13-08-1999) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo do TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA, sendo que, nos autos de 0712695-29.2021.8.07.0004, foi deferida (id no 113460467) a prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal. O impetrante afirma, entre outros, que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, residência fixa e que está matriculado em instituição de ensino, estando para reiniciar as aulas. Discorre acerca da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como para que seja posto em liberdade, colacionando julgados que relata encampar a sua tese. Argumenta ser cabível, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Por conseguinte, o impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, “decretando-se a soltura do paciente frente a ilegalidade perpetrada”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 32266190 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir das prisões do paciente e do outro réu HUMBERTO EVANGELISTA DE ALMEIDA, em que se se extrai dos autos que o paciente GEOVANNE, em tese, efetuou disparos de arma de fogo no rosto da vítima, em via pública, durante o dia e por motivo de dívida pela venda de drogas que, ao que tudo indica, já estaria paga, haja vista que a vítima teria acordado a entrega de seu celular ao paciente com o fito de quitar referido débito, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que “os acusados GEOVANNE e HUMBERTO foram na residência da vítima, em ao menos duas ocasiões distintas para cobrar o pagamento da dívida, chegando a interpelar o genitor da vítima para que o débito fosse quitado. Porém, GEOVANNE, mesmo após acordar com a vítima que a dívida seria quitada com a entrega de um aparelho celular, resolveu atentar contra a sua vida”, assim como consignou a autoridade impetrada na decisão de id no 113460467 dos autos de origem. Aliado a isso, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, matrícula em instituição de ensino, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma, sendo um, inclusive, de minha lavra: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. PRISÃO CAUTELAR. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 CPP. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A fundamentação da prisão preventiva se baseia na gravidade do delito cometido e também no requisito legal da garantia da ordem pública, previsto no art. 312 do CPP., respaldada, ainda, nos fatos concretos obtidos pela autoridade policial. 2.O delito praticado sob as circunstâncias noticiadas nos autos, além da gravidade do comportamento, demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que andava armado. 3. Ordem denegada. (Acórdão 724259, 20130020228503HBC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 21/10/2013. Pág.: 234)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso dificultador da defesa da vítima. 2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.